Tribunal: TJMT
Processo: 1000131-41.2024.8.11.0096
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. AUSÊNCIA DA PRODUÇÃO DE EFEITOS PARA AMBAS AS PARTES. INEXIGIBILIDADE DA MULTA CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em Embargos à Execução, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A apelante pleiteia, preliminarmente, a declaração de nulidade da sentença, por ausência de decisão saneadora. No mérito, postula o reconhecimento da validade e eficácia do contrato firmado entre as partes, aplicando-se a multa contratual ao recorrido, em virtude de sua desistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a ausência de decisão saneadora implica a nulidade da sentença; e (ii) analisar se o contrato é válido e eficaz para ensejar a execução da multa contratual nele prevista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de despacho saneador não acarreta a nulidade do feito quando for o caso de julgamento antecipado da lide, que se dá conforme o estado do processo, nos termos do art. 355, I, do CPC.
4. No caso concreto, há diversos fatores que comprometem o aperfeiçoamento do negócio jurídico celebrado entre os litigantes, tornando impossível a execução de obrigações ou a aplicação de penalidades em desfavor de alguma delas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “1. A ausência de decisão saneadora não acarreta nulidade da sentença proferida em julgamento antecipado da lide. 2. É inexigível multa compensatória prevista em contrato de compra e venda quando não comprovada a perfectibilização do negócio jurídico.”
Dispositivos relevantes citados: CR, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 355, I, 4o, 6o, 8o, 85, § 11; CC, art. 125.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.152.321/SP; TJMT, N.U 0028353-22.2015.8.11.0041 e N.U 1043411-67.2023.8.11.0041.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000131-41.2024.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CHDS DO BRASIL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 18.858.234/0001-30 (APELANTE), SILVIA ANTRIANE CAPELLETTI NOGIRI - CPF: 024.277.759-75 (ADVOGADO), GLAUCO BACHA BUSTAMANTE - CPF: 468.669.736-00 (APELADO), MARIO GOULART BACHA BUSTAMANTE - CPF: 014.099.271-56 (ADVOGADO), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO), HAROLDO CAPELLETTI NOGIRI FILHO - CPF: 084.058.399-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA.

AUSÊNCIA
DA PRODUÇÃO
DE EFEITOS PARA AMBAS AS PARTES.
INEXI
GIBILIDADE DA MULTA CONTRATUAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em
Embargos à Execução, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A
apelante pleiteia
, preliminarmente,

a declaração de
nulidade da
sentença
,
por ausência de
decisão saneadora. No mérito, postula o reconhecimento d
a validade e eficácia do contrato firmado entre as partes, aplicando-se a multa contratual ao recorrido, em virtude de sua desistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar
se

a ausência de decisão saneadora implica
a
nulidade da sentença
; e (
ii
) analisar
se o contrato é válido e eficaz para ensejar a execução da multa contratual
nele prevista
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de despacho saneador não acarreta a nulidade do feito quando for o caso de julgamento antecipado da lide, que se dá conforme o estado do processo, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4.
No caso concreto,

há diversos fatores que comprometem o aperfeiçoamento do negócio jurídico celebrado entre os
litigantes, tornando impossível a execução de obrigações ou a aplicação de penalidades em desfavor de alguma delas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento: “
1. A ausência de decisão saneadora não
acarreta nulidade da sentença proferida
em
julgamento antecipado da lide.

2
.
É inexigível multa compensatória prevista em contrato de compra e venda quando não comprovada a
perfectibilização
do
negócio jurídico.
”

Dispositivos relevantes citados:

CR, art. 5o, LXXVIII; CPC,
arts
. 355, I, 4o, 6o, 8o, 85, § 11; CC, art. 125.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
n. 2.152.321/SP; TJMT, N.U 0028353-22.2015.8.11.0041 e N.U 1043411-67.2023.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
CHDS DO BRASIL COM
É
RCIO DE INSUMOS AGR
Í
COLAS LTDA
.

contra
sentença proferida pelo Juízo da
Vara
Única

da
Comarca de
Itaúba
/MT
,
que
,
nos autos d
os Embargos à Execução
opostos por

GLAUCO BACHA BUSTAMANTE
,
julgou
parcialmente p
rocedente
s
o
s
pedido
s
inicia
is, para declarar
a nulidade
,
por ausência de

exigibilidade
,
da execução d
e
título extrajudicial
que visava ao pagamento do valor de
R$ 154.613,87 (cento e cinquenta e quatro mil, seiscentos e treze reais e oitenta e sete centavos),

correspondente
à multa compensatória por suposta desistência de contrato de compra e venda de insumos agrícolas

(id.

231829182
)
.

Nas razões recursais, o apelante sustenta
, preliminarmente,

que
não houve decisão saneadora pelo Juízo de primeiro grau
,
de modo a ensejar a n
ulidade da sentença objurgada, dad
o o prejuízo
por não lhe ter sido oportunizada a
produção de provas
que, segundo afirma, seriam imprescindíveis
.

No mérito, alega que
o contrato em questão deve ser considerado válido e exigível,
com a aplicação da cláusula penal
nele prevista,
em conformidade com o acordado entre as partes
no instrumento.

Aduz que

o comportamento do
a
pelado foi marcado pela

falta de boa-fé
e que ele
se aproveitou d
e
cláusula condicionante

referente à liberação de crédito
para evitar a penalidade contratual,
uma vez que
tal
análise era irrelevante na hipótese,
já
que o pagamento foi acordado na modalidade “
à vista
”
.

Consigna que

a
falta de insurgência ou questionamentos
durante todo o período decorrido entre a assinatura do contrato e a desistência

por parte do
recorrente
sugere que
ele e
stava ciente da validade do
instrumento
,
e que sua desistência de forma abrupta, sem tentativa de diálogo ou conciliação, reforça a ideia de que buscava uma maneira de
se furtar
de suas obrigações.

Menciona que quando um cliente desiste de um contrato próximo à data de pagamento, como no caso, a empresa pode sofrer perdas financeiras consideráveis devido às flutuações de preços, e que a multa contratual atua como um
mecanismo de proteção
.

Assim pleiteia, em sede preliminar, que seja declarada a nulidade da sentença,
por

ausência de decisão saneadora,
com a determinação

d
o retorno dos autos ao
J
uízo de origem para que seja

oportunizada a produção de provas
.

De forma subsidiária, postula que seja re
conhec
ida
a validade e
a
eficácia do contrato entre as partes
, declarando
a exigibilidade do título executivo extrajudicial
e
reconhecendo

a aplicabilidade da multa contratual em desfavor do
a
pelado
.

O
recorrido
apresentou suas contrarrazões (id.
231829185
), pugnando
pela manutenção da sentença combatida e majoração dos honorários de sucumbência arbitrados.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
GLAUCO BACHA BUSTAMANTE

opôs “
Embargos à Execução c/c Pedido de Efeito Suspensivo
”
em face d
a empresa
CHDS DO BRASIL COM
É
RCIO DE INSUMOS AGR
Í
COLAS LTDA
.
,
objetivando o acolhimento da
preliminar
de impossibilidade de execução de multa

contratual,
com a consequente
extinção d
o processo executivo
. Subsidiariamente, vindicou a declaração de nulidade da execução e a
condenação da embargada em multa por descumprimento contratual
,
no importe de R$

154.613,87 (cento e cinquenta e quatro mil
,
seiscentos e treze reais e oitenta e sete centavos)
,
assim
como ao pagamento das
custas processuais e
dos
honorários
advocatícios
(id.
231829153
).

A solicitação
de
efeito suspensivo
foi indeferid
a
pelo Magistrado de primeiro grau (id.
231829174
).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...)

O presente feito comporta o julgamento antecipado da lide, conforme preconiza o artigo

355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a matéria de direito está devidamente

comprovada com os documentos e provas já
colacionados ao processo e de fato, satisfatoriamente

delineada
.

Em síntese, a parte embargada ajuizou a execução de título extrajudicial em apenso

(autos no. 1000765-08.2022.8.11.0096), visando ao pagamento de multa compensatória de 20% pela

desistência do executado.

A parte embargante, então, opôs os presentes embargos, sob argumento de

inexigibilidade da multa, posto que a relação jurídica não
foi
confirmada.

A resolução do litígio dá-se pela leitura dos dispositivos contratuais. É o que segue.

De acordo com a cláusula
1
do contrato (id. 139121113), a compra em análise “está

condicionada à aprovação do departamento de crédito da vendedora.”

A exigência de pagamento da dívida como validade do contrato implica em dizer que,

não havendo prévia aprovação do crédito, a relação jurídica não terá continuidade.

Trata-se de condição suspensiva da eficácia do contrato, que obedece ao disposto no

artigo 125 do Código Civil: “Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva,

enquanto
esta
se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele visa”.

No caso em análise, é incontroverso que as partes não deram continuidade ao contrato de

compra e venda, pois o embargante possuía uma restrição em seu nome (conforme conversa via

WhatsApp
acostada à pág. 8 da petição inicial). Isso impediu a liberação do crédito para aquisição

do produto comercializado pela embargada.

Ressalte-se que a parte embargada não fez prova de que a restrição do nome do

embargante foi retirada e/ou que este teve seu crédito posteriormente aprovado pela empresa, a

autorizar o faturamento e o envio do produto.

Com isso, observa-se que a condição para eficácia do contrato entre as partes não se

constituiu.

Em outras palavras, se a compra estava condicionada à aprovação do crédito, e não

houve,
o contrato não se efetivou.

Por esse motivo, não há se falar em rescisão por culpa de uma das partes.

Nesse ponto, destaca-se que a cláusula
3
do instrumento de compra e venda prevê que

“em caso de desistência da aquisição dos produtos, incidirá multa compensatória de 20% (vinte por

cento), do valor total da venda, sem prejuízo de ressarcimento de outros prejuízos que

eventualmente ocorrer”.

Conforme já exposto, não houve desistência da parte embargante em dar continuidade ao

contrato. Este apenas não se confirmou em razão da restrição no nome do adquirente.

Assim, a multa que se pretende executar nos autos principais é inexigível.

Pelos mesmos motivos, não há falar em condenação da parte embargada ao pagamento

de multa por rescisão contratual, já que o contrato não produziu efeito para nenhuma das partes.
(...)

Ante o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
julgo parcialmente procedentes

os pedidos formulados na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,

para o fim de declarar a nulidade da execução de título extrajudicial em apenso por ausência de

exigibilidade do título.

Diante da sucumbência recíproca,
condeno
as partes ao pagamento das custas

processuais, no importe de metade para cada uma.

Ainda,
condeno
cada parte ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte

contrária, no importe de 10% sobre o proveito econômico, consistente no valor da multa pleiteada

pela parte contrária. Em ambos os casos, foram observados a natureza singela e a importância da

causa, o trabalho realizado pelos defensores e o tempo exigido para o trabalho, sobretudo porque

houve julgamento antecipado do feito, nos termos do art. 85, §2o, CPC. Ainda, registre-se que não

há compensação, nos termos do art. 85, §14, CPC.

(
...)”
.
(id.
231829180
).

Irresignada
,
a
apelante interpôs o presente recurso,
n
o qual
arguiu
, em caráter preliminar,
a nulidade da sentença por ausência de

decisão saneadora
.

Requereu, no mérito,
a reforma
do
decisum
para

reconhecer a validade e eficácia do contrato firmado entre as partes, aplicando-se a multa

contratual
ao recorrido,
em virtude d
e su
a desistência
.

Pois bem.

1. Preliminar de Nulidade
.

Consoante assinalado, a apelante
intenta que seja declarada a nulidade da sentença de primeiro grau por ausência de decisão saneadora
,
com
o
retorno dos autos ao
J
uízo de origem
para
oportuniza
r
a produção de provas, em atenção ao devido

processo legal,
a
o
contraditório e à ampla defesa.

A preliminar não comporta acolhimento.

Isso porque,
a
ausência de despacho saneador não acarreta a nulidade do
feito
quando
for o caso de
julgamento antecipado
da lide
,
que se dá conforme o estado do processo
, nos termos do art. 355, I, do CPC
.

Por certo, o Superior Tribunal de Justiça entende que “
não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado da lide, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à sua solução
”
(
STJ,
REsp
n. 2.152.321/SP, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 1/10/2024,
DJe
de 4/10/2024)
.

Na hipótese,
a prova documental
existente
revela-se bastante para o deslinde da causa, de modo que a produção de
outros elementos
em nada contribuiria para aclarar os fatos, mas apenas retardaria o andamento do feito, violando a economia, a celeridade processual e a razoável duração do processo, sem olvidar a efetividade da prestação jurisdicional, previstas nos
arts
. 4o, 6o e 8o, do CPC e art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República.

De fato, “
se conjunto probatório dos autos já é suficiente para dirimir a lide, desnecessária a anulação da sentença para produção de novas provas
” (TJMT, N.U 0028353-22.2015.8.11.0041, Rubens de
Oliveira Santos
Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019,
Publicado
no DJE 05/07/2019).

Dessa forma, considerado pelo Juízo de origem que
a matéria estava devidamente comprovada e delineada, agiu com acerto ao
proferir o julgamento antecipado da lide
, não subsistindo o argumento de
inexistência
de motivação suficiente para tanto.

Do mesmo modo, não se vislumbra que a
prova testemunhal
seja relevante na espécie, tampouco que tenha havido qualquer prejuízo para a apelante.

A propósito, veja-se julgado de minha relatoria:

“(...) O princípio do livre convencimento motivado e da persuasão racional confere ao julgador a prerrogativa de apreciar livremente os elementos contidos nos autos, cabendo considerar despicienda determinada prova para o deslinde da controvérsia, e não demonstrada a imprescindibilidade da prova requerida para o julgamento, não há que se falar em cerceamento de defesa. (...)”.
(TJMT, N.U 1043411-67.2023.8.11.0041, Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024).

Logo, formando o Magistrado seu convencimento sem necessidade de as partes produzirem outras modalidades de prova para demonstrar a realidade dos fatos, não há que se falar em
nulidade
, afinal, a conclusão do julgamento foi devidamente justificada com base na efetiva apreciação das provas já produzidas.

Assim,
REJEITO
a preliminar
aventada pela apelante
.

2. Mérito.

O cerne da insurgência se consubstancia
na
perfectibilização
do
contrato de compra e venda
do insumo
agrícola
denominado

Glifocopa
720 WG
,
firmado entre os litigantes
em 17/01/2022, no qual constam, entre outras, as seguintes cláusulas:

“(...)
1
. A presente compra está condicionada à aprovação do departamento de crédito da vendedora. - 2. Obrigatoriamente, o faturamento será feito em até 06 (seis) meses, a partir da data deste instrumento. Esse prazo poderá ser alterado/estendido em caso de atraso na importação dos insumos e/ou matéria prima, contudo, o faturamento não poderá exceder 60 (sessenta) dias após a chegada do produto no porto. - 3. Em caso de desistência da aquisição dos produtos, incidirá multa compensatória de 20% (vinte por cento), do valor total da venda, sem prejuízo de ressarcimento de outros prejuízos que eventualmente ocorrer. (...)”.
(id.
231829157
).

Ainda,
observa
-se do instrumento em questão
a forma de pagamento “
vencimento fixo
”, aprazado para 30/09/2022.

Da detida análise do feito

constata
-se que, como bem pontuado pela sentença ora combatida, o contrato
objeto dos autos
não produziu efeitos para quaisquer das partes
, motivo pelo qual o apelo não merece ser acolhido
.

De fato, há diversos fatores que comprometem o aperfeiçoamento do
negócio jurídico celebrado entre
os litigantes
, tornando impossível a execução de obrigações ou a aplicação de penalidades em desfavor de
alguma

delas.

A teor
do que se
depreende
da primeira cláusula do referido instrumento,
a operação estava condicionada à aprovação de crédito pelo departamento financeiro da apelante
,
a qual
não ocorreu
.

Logo, a
negativa de crédito inviabilizou a concretização do negócio, frustrando condição essencial para sua eficácia
, razão pela qual
tem-se

que
o contrato não gerou obrigações entre as partes
, segundo prevê o art. 125 do CC
.

Em que pese a recorrente argumentar que a análise de crédito não foi necessária para o instrumento, tendo em vista que o pagamento foi acordado na
modalidade “
à vista
”,
não há nos autos comprovação inequívoca de que essa alteração contratual tenha sido
realizada e
formalmente aceita pelas partes,
sobretudo
considerando que o contrato previa a aprovação de crédito como condição suspensiva para o aperfeiçoamento da relação jurídica
.

Deve-se levar em conta, também, que
mesmo em transações à vista a análise de crédito pode ser relevante para avaliar riscos relacionados à capacidade financeira do comprador, especialmente em contratos que envolvem entrega futura de mercadorias, como é o caso dos autos.

À vista disso,
entende-se que
a
cláusula
em questão
, que condiciona
a
consumação

do
negócio
à aprovação d
e
crédito pelo departamento financeiro da recorrente,
permanece válida, pois eventual modificação contratua l demanda ria

consentimento
mútuo das partes
,
não pode
ndo
ser presumida
por alegações unilaterais da
vendedora
.

Deveras, o
simples fato de o crédito ter sido negado e o
recorrido
informado
após

mais de seis meses da data do instrumento
sobre essa negativa
(em 26/07/2022, de acordo com o
print
de id.

231829153
- pág. 8),
reforça que o negócio jurídico, tal como estruturado, não foi concluído em conformidade com as disposições pactuadas inicialmente.

Assim, a inexistência de elementos que comprovem a
alteração
contratual enfraquece a tese da recorrente e mantém a condição suspensiva como obstáculo intransponível para a eficácia do contrato.

Com efeito,
o contrato, redigido pela própria apelante, estabeleceu de forma clara e inequívoca a condição suspensiva da aprovação creditícia, sem fazer qualquer distinção ou ressalva quanto à modalidade de pagamento.

Nesse contexto,
carecendo de provas concretas que demonstrem a anuência do recorrido quanto a
eventual
modificação substa
ncial das condições contratuais
, prevalece o entendimento de que a obrigação principal somente seria
exequível após o cumprimento da condição prevista no contrato original
, a qual não
se concretizou
.

Frise-se que a apelante não comprovou
a suposta dispensa
da
condição
estabelecida no instrumento
,
não sendo admissível que ela pretenda,
posteriormente, dar interpretação diversa àquela que expressamente consignou.

Soma-se a isso o fato de que houve d
escumprimento do prazo para faturamento do produto pela vendedora
,
estabelecido
na cláusula segunda do instrumento.

Efetivamente, embora a cláusula segunda estabeleça
o prazo máximo de seis meses para o faturamento do produto, a contar da data de assinatura do contrato
, tal lapso expirou
sem que
tal providência
fosse realizad
a
ou que houvesse
justificativa válida apresentada pela apelante.

Portanto, tem-se que esse
descumprimento configura uma falha essencial por parte da vendedora, que contribuiu para a ineficácia do negócio jurídico.

Ademais,
vislumbra
-se que a
apelante não devolveu ao
recorrido
uma via assinada do contrato, o que comprometeu a segurança jurídica e a possibilidade de cobrança efetiva de obrigações.

Apesar de ser possível verificar do documento juntado ao id.
231829165 - pág. 19 que foram apostas todas as assinaturas no contrato, a apelante não
trouxe ao feito qualquer prova de que tenha
encaminhado
essa via ao recorrido
. Assim,
a
falta de formalização completa do instrumento reforça a inexistência de vínculo jurídico consolidado entre as partes.

Cite-se, também, que a
boa-fé objetiva exige que as partes ajam com transparência e cooperação na execução de suas obrigações
, o que não se infere na espécie
. O descumprimento de prazos e a ausência de comunicação clara sobre o andamento do negócio configuram violações desse princípio, enfraquecendo ainda mais a validade do contrato.

Dessa maneira, conclui-se que
o negócio jurídico deixou de produzir efeitos para qua
is
quer das partes, pois não atingiu as condições necessárias para sua perfeição e execução.
Via de consequência, inexigível a multa disposta na terceira cláusula contrato.

Além disso, não há nos autos qualquer elemento que demonstre eventual prejuízo sofrido pela desistência do comprador.

Nesse sentir, imperiosa a manutenção da sentença
que declarou a
nulidade da execução
do
Contrato de Compra e Venda de Produto n. 172022,
por ausência de exigibilidade do título
.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
CHDS DO BRASIL COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.
, mantendo
incólume
a sentença vergastada.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento)
, tão somente em relação à apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024